Tribunal: TJDFT
Processo: 0753061-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE PARA SUBSISTÊNCIA DE PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição sobre veículo automotor, determinando que o exequente indicasse o paradeiro do bem para avaliação e eventual adjudicação.
2. O executado sustenta que o automóvel constitui seu único meio de locomoção, seria essencial à sua subsistência e estaria protegido por regras de menor onerosidade, de dignidade da pessoa humana, do Estatuto do Idoso e do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Requer o reconhecimento da impenhorabilidade do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o veículo automotor penhorado é impenhorável, à luz do art. 833, V, do CPC, do princípio da dignidade da pessoa humana e da regra da menor onerosidade, diante da alegação de indispensabilidade do bem para a subsistência do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade é excepcional e deve ser comprovada por elementos concretos, conforme interpretação do art. 833, V, do CPC e da jurisprudência dominante.
5. A alegação de que o veículo constitui meio indispensável de locomoção, por idade avançada ou residência em área rural, carece de comprovação específica e documental que demonstre a absoluta essencialidade do bem à subsistência ou à dignidade do executado.
6. Na ausência de provas objetivas que demonstrem a indispensabilidade do bem, mantém-se a penhora, conforme entendimento reiterado do Tribunal no sentido de que não há impenhorabilidade absoluta e que cabe ao executado o ônus de demonstrar a necessidade vital do bem constrito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade de veículo automotor por alegada essencialidade exige comprovação concreta de indispensabilidade para a subsistência ou dignidade do executado. 2. Ausente prova suficiente, mantém-se a penhora."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 805, 833, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 072271064.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 6/8/2024, DJe 16/8/2024.